Tribunal: TJDFT
Processo: 0724847-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724847-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA LIMA MESQUITA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VERDES VALES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ludmila Lima Mesquita contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 239475321 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Residencial Verdes Vales, ora agravado, em desfavor da ora agravante, processo n. 0707565-39.2023.8.07.0020, rejeitou a impugnação ao feito executivo. Em razões recursais (Id 73107870), alega, em síntese, a nulidade da citação por edital, porquanto não esgotadas todas as diligências à disposição do juízo para sua localização. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Sustenta, ainda, a ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que alienou para terceiro o imóvel do qual se originaram os débitos condominiais objeto da execução. Afirma possuírem ditas obrigações natureza propter rem, de modo que a responsabilidade pelo seu pagamento seria do novo proprietário. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer o seguinte: 1. O conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento. 2. A concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para suspender imediatamente os efeitos da r. decisão agravada (ID 239475321 - Pág. 4) e, consequentemente, todos os atos expropriatórios e o cumprimento de sentença, até o julgamento final do presente agravo. 3. No mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para: a. Declarar a nulidade da citação da Agravante LUDMILA LIMA MESQUITA no processo de conhecimento, reconhecendo, por conseguinte, a nulidade de todos os atos processuais praticados desde a sua origem, inclusive a sentença que embasa o cumprimento. b. Em razão da nulidade do processo principal, determinar a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de título executivo válido. c. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade do processo na íntegra, que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da Agravante, com a consequente extinção do cumprimento de sentença em relação a ela. 4. A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a prova documental, a pericial, se necessária para comprovar a inexistência dos endereços, e a testemunhal, para corroborar a ciência do condomínio sobre o endereço e contato corretos da Agravante. 5. A concessão dos benefícios da justiça gratuita à Agravante, por ser pessoa hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência anexa. Ao Id 73311786, determinei a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentos aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira. Petição da agravante noticiando ser beneficiária do Programa Bolsa Família (Id 73388008), conforme documentos de Ids 73388763 a 73388767. É o relato do necessário. Decido. 1. Da gratuidade de justiça Analiso a pretensão recursal de liminar deferimento da gratuidade de justiça, fazendo-o nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ressalto se restringir o pedido de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque não deduzido requerimento nesse sentido perante o juízo de origem. Assim o faço para evitar supressão de instância. Pois bem. Quanto a esse benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na mencionada norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim preconiza o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 1° da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Trata-se de critério objetivo que, harmonizado com a norma acima em destaque, possibilita a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PREMATURA. ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO. COMUNICAÇÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FACULDADE DO RECORRENTE. PROCESSO ELETRÔNICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexiste obrigatoriedade do agravante juntar cópia da petição do Agravo de Instrumento e do comprovante de sua interposição quando os autos são eletrônicos. 2. Incabível o cancelamento da distribuição antes do julgamento do Agravo de Instrumento ao qual agregou-se efeito suspensivo dos autos originários, especialmente em matéria de gratuidade judiciária. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, se a parte agravante aufere renda bruta superior a este parâmetro, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006617, 0710360-10.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) (grifos nossos) No caso concreto, além de ter sido apresentada declaração de hipossuficiência (Id 73107881), elementos informativos existem no processo a certificar incapacidade financeira da agravante, visto que, conforme extratos bancários acostados ao Id 73388763 a 73388767, é ela beneficiária do Programa Bolsa Família, destinado às famílias em situação de pobreza, cuja renda familiar per capita mensal seja igual ou inferior a R$ 218,00 (art. 5o, II, da Lei n. 14.601/2023). Destarte, demonstrando a recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito do esforço argumentativo empreendido em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. 2.1 Da nulidade da citação por edital O art. 256 do CPC prevê a possibilidade de citação por edital nas hipóteses em que desconhecido ou incerto o citando, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar, ou, ainda, nos casos expressos em lei. Como se sabe, a citação editalícia possui natureza excepcional, que, nos termos da lei, tem cabimento somente após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte, que deverá ser advertida, por meio do ato citatório, da pretensão deduzida em seu desfavor. No caso, da análise dos autos, verifico que foram empreendidas, sem êxito, várias e diferentes diligências para localização e citação da ré/executada, ora agravante, em diversos endereços. A propósito, transcrevo adiante trecho da decisão agravada que bem elucida as providências adotadas pelo magistrado de primeiro grau: Houve diversas tentativas de citação pessoal em diferentes endereços, incluindo: No endereço inicial (Rua 4, Chácara 34, apto 304, Setor Habitacional Samambaia) em 07/06/2023, que restou infrutífera - (Diligência de Id 161645669). Tentativa via AR no endereço QNA 52, Casa 25, Taguatinga, que retornou como "destinatário ausente" (Id 165459316). Diligência por Oficial de Justiça no mesmo endereço, onde a mãe da executada informou que ela não residia mais no local e não soube indicar novo endereço ou telefone (ID 166920800). Tentativa de Citação via Whatsapp com resultado infrutífero (Id 170782463). Pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL foram realizadas em 25/09/2023, revelando endereços e telefones (Id 173068292). Cartas de citação foram expedidas para o endereço QNL 17 Bloco D AP 218, Taguatinga Norte (ID 182737636), que retornou como "destinatário mudou-se". Nova diligência por Oficial de Justiça no endereço Rua 4 Chácara 34 Lote 13 Setor Habitacional Samambaia, com múltiplas visitas sem atendimento (IDs 187096190, 201031270, 205672300), confirmando a impossibilidade de citação pessoal. Nova tentativa via AR para o endereço inicial (Rua 4 Ch 34, 304, Setor Habitacional Samambaia) (ID 198100479), que retornou como "destinatário Mudou-se". (grifos no original) Nesse contexto, ao contrário do que defende a agravante, mostra-se regular a citação por edital deferida pelo juízo de origem. De fato, a ora recorrida não foi encontrada em vários endereços diligenciados, sendo, portanto, inafastável o reconhecimento de que ela estava em lugar incerto e não sabido. Assim, havendo nos autos elementos indicativos de que foram exauridos os meios razoáveis para localização da agravante, carece de razoabilidade a sua pretensão de nulidade da citação por edital, notadamente porque nenhum defeito comprovou nas diligências realizadas para sua localização. Destaco abaixo, nesta linha interpretativa, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita nas ementas destacadas, que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de alimentos, julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo. O apelante alega nulidade da citação por edital, sustentando que não foram esgotados os meios para sua localização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar, à luz do art. 256, II, do Código de Processo Civil, se há nulidade da citação por edital diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios de localização do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 256, II, do CPC, admite a citação por edital quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, e forem infrutíferas as tentativas de sua localização. 4. No caso concreto, além dos meios usuais, o Juízo de origem utilizou diversas ferramentas de busca para localizar o requerido, como INFOSEG, RENAJUD, SIEL e SISBAJUD, sem êxito. Dessa forma, configurou-se a excepcionalidade exigida para a citação por edital. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2006585, 0712291-90.2022.8.07.0020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e §3o CPC. MÉRITO. LOCAÇÃO. DANOS NO IMÓVEL. LAUDO VISTORIA FINAL. VALIDADE. COBRANÇA DE REPAROS. DEVIDA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. CRITÉRIOS OBSERVADOS. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital, nos termos do artigo 256, II e §3o do Código de Processo Civil "será feita - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, considerando-se o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos." 2. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado. 3. Na hipótese dos autos, percebe-se que diversas foram as diligências na tentativa de localização dos réus e que a determinação da citação por edital só ocorreu após o arquivamento da carta precatória expedida para citação dos mesmos. 4. É de responsabilidade de o locatário entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebera nos termos do artigo 23, III da Lei no 8.245/91. 5. A proibição do comportamento contraditório no nosso sistema jurídico busca evitar que o sujeito se aproveite de sua própria torpeza em detrimento de outrem. 6. In casu, afastar a validade da vistoria realizada de forma unilateral para comprovar alegados danos e reparos no imóvel locado seria beneficiar os réus da sua própria torpeza, vez que foram cientificados quando da entrega das chaves e através de correspondência e não compareceram ao dia da vistoria final. 7. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios quando a sentença observa todos os critérios constantes do artigo 85, § 2o do CPC, levando-se em conta o tempo de tramitação da ação e as diversas manifestações que se fizeram necessárias na marcha processual. 8. Preliminar de nulidade de citação afastada. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. (Acórdão 1354452, 00263405020168070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, diligenciados todos os endereços cadastrados em nome da ré, após pesquisas realizadas em sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo (SisbaJud, RenaJud, InfoJud e Siel), e não verificada qualquer mácula na efetivação de diversas diligências destinadas a citá-la, verdade é que indicam as circunstâncias reveladas nos autos estava a agravante em local incerto e não sabido. A necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para encontrar a ré/recorrente deve atender a senso de razoabilidade, que se há de orientar por interpretação sistemática indispensável a afastar incompatibilidades do sistema jurídico e torná-lo um todo unitário e coerente. Assim, em se tratando de aferir a regularidade de citação editalícia, indispensável é que sejam feitas buscas em todos os endereços onde possa ser encontrada a parte demandada, circunstância que, no caso concreto, restou verificada. Imperativo, portanto, manter a decisão recorrida porque, no caso concreto, foram esgotados os meios necessários para localização da ré, estando, de consequência, reunidos os pressupostos autorizadores da realização da medida excepcional de citação por edital. Assim, pelas razões apresentadas, em análise de cognição não exauriente acerca da matéria, não deve ser acolhida a tese de nulidade da citação por edital. 2.2 Da ilegitimidade passiva As matérias passíveis de serem apresentadas em impugnação ao cumprimento de sentença são aquelas previstas no § 1o do art. 525 do CPC, quais sejam: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. No caso, pleiteia a agravante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o imóvel que originou os débitos condominiais foi alienado, sendo, portanto, do adquirente a responsabilidade pelas referidas obrigações, em razão de seu caráter propter rem. Contudo, como bem consignado pela decisão agravada, a “alegação de que a dívida foi assumida por um terceiro adquirente é uma questão de mérito que deveria ter sido arguida e comprovada na fase de conhecimento, não sendo cabível sua rediscussão nesta fase executiva, em respeito à coisa julgada”. Com efeito, a ilegitimidade passível de ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, II, do CPC, é aquela relativa à própria fase executiva, não se confundindo com alegações que dizem respeito ao mérito da obrigação reconhecida na fase de conhecimento, cuja discussão se encontra preclusa em virtude da formação da coisa julgada. É esse o entendimento desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS DE LOCAÇÃO. CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. I – A citação da ré no processo de conhecimento observou as formalidades legais. Ademais, embora tenha havido aditamento da inicial após a desocupação do imóvel, a citação foi realizada posteriormente e o pedido de cobrança dos encargos locatícios, objeto da condenação, foi formulado desde a propositura da ação. II - A ilegitimidade de parte prevista no art. 525, § 1o, inc. II, do CPC a ser suscitada na impugnação é para o cumprimento de sentença, e não para a ação de conhecimento, cuja condenação ao pagamento de quantia certa está acobertada pela coisa julgada. (...) (Acórdão 1732259, 0711360-16.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 08/08/2023.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. 1. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. A tentativa infrutífera de citação no endereço indicado pelo autor, indicado na inicial e que consta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, aliada a pesquisas Infoseg e Bacenjud, bastam para evidenciar que a empresa está em lugar ignorado. 2. A ilegitimidade de parte de que trata o CPC 525, §1°, II, refere-se ao cumprimento de sentença e não à fase cognitiva. Assim, legitimados para o cumprimento de sentença são aqueles por ela reconhecidos como credor e devedor ou seus legítimos sucessores. (Acórdão 1652117, 0731215-49.2021.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJe: 23/12/2022.) (grifos nossos) Nessa perspectiva, ao contrário do que faz crer a recorrente, não cabe a esta instância revisora adentrar no mérito de ação que já se perfectibilizou pelo trânsito em julgado. Nesse sentido o art. 502 do Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Dessa forma, não vislumbro reparos a serem feitos na decisão objurgada, que corretamente reconheceu a ocorrência de preclusão para discutir, em sede de impugnação de sentença, matéria definitivamente decidida na fase de conhecimento. Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora